Tribunal: TJMT
Processo: 1035191-97.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035191-97.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODAIR PEDRO JOANELLA - CPF: 332.773.549-20 (RECORRENTE), LUIS TEIXEIRA - CPF: 172.845.288-00 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ: 02.726.560/0005-87 (RECORRIDO), NAIARA CAROLINE DA SILVA GUILHERME - CPF: 046.251.921-02 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0043-60 (RECORRIDO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0059-69 (RECORRIDO), GERALDO PEREIRA DE LIMA NETO - CPF: 096.134.906-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
ILEGITIMIDADE

ATIVA.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO MOTORISTA COMO
TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS - TAC
.
RECURSO CONHECIDO

E PROVIDO
.

1.
Não
obstante as
condições
da
ação

sejam

definidas
pela Teoria da
Asserção
,
existem

situações

excepcionais

em
que
há

exigências

pré-definidas
para a
satisfação

específica
das
condições
da
ação
.

Nos casos de cobrança de estadia pela demora superior
a 5 horas
no
carregamento

ou

descarregamento
da carga,
serão
partes
legítimas
para
pleitear

a

indenização
o
Transportador

Autônomo
de Cargas - TAC
ou
a
Empresa
de Transporte
Rodoviário
de Cargas - ETC.
Inexistindo

inscrição
no RNTR-C do
motorista
que
realizou
o
transporte
,
na

categoria
de TAC,
este

não

possui

legitimidade

ativa

ad

causam
para
propor
a
respectiva

ação
de
cobrança
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei
no
9.099/95)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1035191-97.2023.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Recorrido
:
ODAIR PEDRO JOANELLA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ODAIR PEDRO JOANELLA

ajuizou

reclamação

em
fa
ce de
ALI
ANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. / SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / TRANSPORTADORA BRA
SIL CENTRAL LTDA
.
Noticiou
que
faz
jus
ao

recebimento
de
estadia
pois,
houve

atraso

na

descarga
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
o

período
para o
descarregamento
de carga
ultrapassou
o
limite
legal
permitido
,
sendo

devida

indenização
à
parte

reclamante
.
Julgou

procedente
a
ação
para
condenar
as partes
reclamadas

ao

pagamento
de
indenização
, a
título
de
estadia
, no valor de R$ 9.636,68
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
part
e

reclamada

Sipal

Insdústria
e Comércio
,

s
ustentando
que: a) a
parte

reclamante
é
ilegítima
para
figurar
no polo
ativo
pois,
não

está

registrado

como
TAC
ou
ETC; e b)
não

foi

comprovada

a

ocorrência
de
atraso
n
o
descarregamento
da c
arga.
Requereu

a
reforma
da
sentença

para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Ilegitimid
ade

ativa
.

Em
regra
, as
condições
da
ação

são

definidas

por

meio
da Teoria da
Asserção
, que
preconiza
que
a

análise

ficará

restrita

aos

fundamentos

trazidos

na

petição

inicial
.

Todavia
,
existem

situações

excepcionais

em
que
há

exigências

pré-definidas
para a
satisfação

específica
das
condições
da
ação
.

Nas
relações

contratuais
de
transporte

rodoviário
de cargas, o art. 2o da Lei no 11.442/2007
determina
que a
referida

atividade
é de
natureza

comercial
e
será

exercida

por

pessoa

física

ou

jurídica
,
dependendo
de
prévia

inscrição
do
interessado
no
Registro
Nacional de
Transportadores

Rodoviários
de Cargas - RNTR-C da
Agência
Nacional de
Transportes

Terrestres
- ANTT,
nas

categorias
de
Transportador

Autônomo
de Cargas (TAC),
Empresa
de Transporte
Rodoviário
de Cargas (ETC) e Cooperativa de Transporte
Rodoviário
de Cargas (CTC).

Além

disso
, o § 5o do art. 11 do
mesmo
diploma legal
dispõe
que
nos

casos
de
cobrança
de
estadia
pela
demora
superior a 5 (
cinco
) horas no
carregamento

ou

descarregamento
da carga,
a

indenização

prevista
no
referido

dispositivo

será

devida

ao
TAC
ou
à ETC.

Confira
-se:

Art. 2o A
atividade

econômica
de que
trata
o art. 1o
desta
Lei é de
natureza

comercial
,
exercida

por

pessoa

física

ou

jurídica

em
regime de livre
concorrência
, e
depende
de
prévia

inscrição
do
interessado

em

sua

exploração
no
Registro
Nacional de
Transportadores

Rodoviários
de Cargas - RNTR-C da
Agência
Nacional de
Transportes

Terrestres
- ANTT,
nas

seguintes

categorias
:

I -
Transportador

Autônomo
de Cargas - TAC,
pessoa

física
que
tenha
no
transporte

rodoviário
de cargas a
sua

atividade

profissional
;

II -
Empresa
de Transporte
Rodoviário
de Cargas - ETC,
pessoa

jurídica

constituída

por

qualquer
forma
prevista

em
lei que
tenha
no
transporte

rodoviário
de cargas a
sua

atividade
principal.

III - Cooperativa de Transporte
Rodoviário
de Cargas (CTC),
sociedade

cooperativa

na
forma da lei,
constituída

por

pessoas

físicas
e/
ou

jurídicas
, que
exerce

atividade
de
transporte

rodoviário
de
cargas;

(...)

Art. 11 (...) § 5o O
prazo

máximo
para carga e
descarga
do
Veículo
de Transporte
Rodoviário
de Cargas
será
de 5 (
cinco
) horas,
contadas
da
chegada
do
veículo

ao

endereço
de
destino
,
após
o qual
será

devido

ao

Transportador

Autônomo
de Carga - TAC
ou
à ETC
a
importância

equivalente
a R$ 1,38 (um real e
trinta
e
oito
centavos)
por

tonelada
/hora
ou

fração
.

Vale
esclarecer
que
caso
o
motorista
(
pessoa

física
) que
realizou
o
transporte

não

possua

inscrição

válida
e regular no RNTR-C,
na

categoria
de
Transportador

Autônomo
de Cargas - TAC,
este

não

possui

legitimidade

ativa

ad

causam
para
propor

ação de cobrança de estadia pela demora no carregamento

ou

descarregamento
da carga
transportada
.

Este
entendimento

já

está

pacificado

nas

Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. AUXÍLIO ESTADIA. LEI N. 11.442/2007. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Só é
legítimo
para
pleitear
a
verba

prevista
no
artigo
11, § 5o, da Lei n. 11.442/07 o
Transportador

Autônomo
de Carga (TAC)
ou
a
Empresa
de Transporte
Rodoviário
de Cargas (ETC) que
tenha

sido

contratado

ou

subcontratado
para
realização
do
frete
. 2. No
caso
, o
motorista
é
ilegítimo
para
pleitear
o
Auxílio

Estadia
,
haja
vista
não
se
enquadrar

em

nenhuma
das
categorias

previstas

na

legislação

competente
. 3.
Recurso

conhecido
e
desprovido
. (N.U 1050260-15.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/11/2024,
publicado
no DJE 08/11/2024)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MOTORISTA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VÁLIDA NO REGISTRO NACIONAL DE TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGAS - RNTR-C DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT NA CATEGORIA DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS – TAC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. Se o
Reclamante

não

possui

inscrição

válida
no
Registro
Nacional de
Transportadores

Rodoviários
de Cargas - RNTR-C da
Agência
Nacional de
Transportes

Terrestres
- ANTT
na

Categoria
de
Transportador

Autônomo
de Cargas – TAC, logo,
não

possui

legitimidade
para
figurar
no polo
ativo
de
demanda
que visa à
cobrança
das
estadias

decorrentes
da
alegada

demora
no
descarregamento
de
mercadoria
.
Preliminar
de
ilegitimidade

ativa

acolhida
. (N.U 1021428-97.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
publicado
no DJE 25/09/2023)

Nesse
mesmo

sentido
: N.U 1000770-26.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/07/2024,
publicado
no DJE 05/07/2024; N.U 1018666-11.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/11/2023,
publicado
no DJE 09/11/2023; N.U 1021428-97.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
publicado
no DJE 25/09/2023; e N.U 1010770-77.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
22/05/2023,
publicado
no DJE 23/05/2023.

No
caso

concreto
, a
contratação
para o
transporte
da carga se
deu
com
a

empresa
TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL

LTDA, que
subcontratou
a
pessoa

jurídica
SUBSTRATO
RAIZ LTDA (ID 253876192/PJe2), da qual a
parte

reclamante

atuou

tão

somente

como

motorista
que
realizou
o
transporte
.

Embora
a
referida

parte

tenha

alegado
que
foi

ela

quem

realizou
o
transporte
e
efetivamente

aguardou
o
descarregamento
da carga,
tal

hipótese

não é suficiente para legitimar o motorista a distribuir a presente

ação
de
cobrança
de
estadia
e
figurar
no polo
ativo
da
demanda
,
haja
vista

a

ausência
de
seu

cadastro

na

categoria
de TAC no RNTR-C/ANTT.

Dispositivo

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
acolher

a
preliminar
de
ilegitimidade

ativa

e
julgar
EXTIN
TO o
processo

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
485,
inciso
VI
, do CPC.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025